Tribunal: TJBA
Processo: 8199101-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8199101-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIAS ROBSON PIMENTA DE OLIVEIRA Advogado(s): HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA, ELIEL DE JESUS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ELIEL DE JESUS TEIXEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA QUE RESTABELECEU BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA EM PERÍCIA JUDICIAL. HISTÓRICO DE AFASTAMENTOS DESDE 2012. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM 2026. LIMITAÇÕES FUNCIONAIS EM MEMBRO SUPERIOR COMPROVADAS POR LAUDO ADMINISTRATIVO. IDADE AVANÇADA DO SEGURADO. ATIVIDADE HABITUAL INCOMPATÍVEL COM AS LIMITAÇÕES CONSTATADAS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE. RECURSO PROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que determinou o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, sendo a parte autora insurgente quanto à não concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Questão em discussão. Definir se a incapacidade laborativa reconhecida em perícia judicial, embora não qualificada como definitiva pelo perito, pode ser considerada permanente à luz das provas dos autos. Razões de decidir. O laudo pericial judicial reconheceu incapacidade laborativa no momento da perícia, sugerindo readequação da atividade laboral. O histórico de afastamentos desde 2012, a prorrogação do benefício em 2026, o laudo administrativo do DETRAN, que constatou limitações funcionais relevantes em membro superior, a idade avançada do segurado e a natureza da atividade habitual exercida demonstram a persistência do quadro incapacitante. A análise conjunta das provas permite concluir que a incapacidade, embora não tenha sido expressamente reconhecida como definitiva na perícia judicial, apresenta caráter permanente, diante da inviabilidade concreta de reabilitação profissional. Dispositivo. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder aposentadoria por incapacidade permanente, a partir da cessação do benefício nº 645.522.076-9, ocorrida em 22/09/2024, observada a compensação de valores inacumuláveis. Legislação e Jurisprudência: art. 42 da Lei nº 8.213/91; art. 479 do CPC. TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0005764-86.2012.8.05.0080; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0013665-22.2010.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8199101-24.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIAS ROBSON PIMENTA DE OLIVEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,